Tribunal: TJMT
Processo: 1021174-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021174-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA - CPF: 703.616.501-40 (AGRAVANTE), JAQUELINE GONCALVES LEAL - CPF: 018.078.351-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Jefferson Augusto Sales de Almeida contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que concedeu tutela de urgência para desocupação do imóvel, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, movida pela Recorrida, alegando inadimplência e ausência de garantias locatícias exigidas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se foram cumpridos os requisitos para a concessão de tutela de urgência na Ação de Despejo, especificamente quanto à inadimplência do locatário e à ausência de garantias; e (ii) avaliar a alegação do Recorrente quanto à ausência de comprovação da propriedade do imóvel pela Recorrida e possível infração ao direito de preferência.

III. Razões de decidir
3. A inadimplência do Recorrente foi devidamente comprovada nos autos, conforme documentação e notificação extrajudicial, enquanto a ausência de garantias locatícias exime a necessidade de caução.
4. A argumentação do Recorrente sobre a titularidade do imóvel não se sustenta nesta fase processual, pois o contrato de locação foi firmado entre as partes e houve pagamentos em nome da Recorrida.
5. Em relação ao direito de preferência, não há indício de interesse do Recorrente em adquirir o imóvel, sendo, portanto, válida a decisão de despejo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"O cumprimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação de despejo, incluindo a comprovação de inadimplência e ausência de garantias, autoriza a desocupação liminar do imóvel, não havendo necessidade de caução em casos onde a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.245/1991, art. 59, §1º; CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI n. 1009859-06.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jefferson Augusto Sales de Almeida, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Despejo n. 1011765-25.2024.8.11.0002, ajuizada pela Recorrida, concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando a desocupação do imóvel, descrito na inicial (id.
230546684, págs. 68/71).

O Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, argumentando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.

Alega que era vizinho da Sra. Diva Hosken Pereira, que sempre a levava ao médico, ao mercado, etc. e que ela ofereceu o imóvel, descrito na ação de base, para locação.

Salienta que a Sra. Diva Hosken Pereira ficou doente, sendo transferida para Cuiabá e que neste interim compareceu à sua residência a Recorrida, afirmando ser a responsável pelo imóvel e formalizou um contrato de locação, sem que a real proprietária do imóvel tivesse conhecimento.

Aduz que Diva Hosken Pereira faleceu e que a Agravada requereu a desocupação do imóvel, já que havia vendido, sem qualquer notificação prévia.

Assevera que foi notificado em 20/03/2024 para desocupar o imóvel até o dia 24/03/2024, em desconformidade com o prazo previsto na Lei do Inquilinato.

Afirma que a tutela de urgência não deveria ter sido concedida, pois não foram preenchidos os requisitos legais exigidos, posto que não é proprietária do imóvel, objeto da locação e não foi observado o direito de preferência.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

A gratuidade da justiça foi concedida e negado o pedido de tutela recursal (id. 231086651, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 243435665, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jefferson Augusto Sales de Almeida, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Despejo n. 1011765-25.2024.8.11.0002, ajuizada pela Recorrida, concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando a desocupação do imóvel, descrito na inicial.

Consta dos autos que Jaqueline Gonçalves Leal Santana propôs a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, em face de Jefferson Augusto Sales de Almeida, alegando que firmaram um Contrato de Locação, referente ao imóvel de sua propriedade, localizado na Rua Dois, Quadra 27, Casa 05, bairro Alto da Jangada, Jangada/MT, mas que o Requerido, desde o início do contrato, efetua o pagamento em atraso.

Salientou, na inicial, que o Requerido
se encontra
inadimplente, desde o mês de janeiro de 2024 e que mesmo notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel, permanece inerte.

Enfatiza que preencheu os requisitos legais para obter a concessão da tutela de urgência e que, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, mostra-se desnecessária a prestação de caução.

A Magistrada singular deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

3. Forte nos fundamentos acima,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, para determinar a desocupação do imóvel localizado na Rua Dois, Quadra 27, Casa 05, Bairro Alto da Jangada, Município: Jangada /MT, CEP: 78125- 070, independente de caução, no prazo de 15 (quinze) dias. (Sic).

Contra essa decisão,
Jefferson Augusto Sales de Almeida interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base, visando ao despejo da parte Requerida.

Sabe-se que, nos termos do artigo 59, da Lei n. 8.245/1991, para a concessão da liminar, nas ações onde se busca o despejo, por falta de pagamento dos aluguéis, são exigidos três requisitos: a) comprovar que o locatário encontra-se inadimplente; b) comprovar que o contrato de locação está desprovido de garantias, prevista no artigo 37; c) depositar em juízo caução no valor de 03 (três) aluguéis. Veja-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º - Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I - (...);

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção do pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Analisando os autos, verifico que a inadimplência restou demonstrada, conforme documentos e Notificação Extrajudicial, constantes dos ids.
230546684, pág. 30, 148519727, págs. 36/44 e 230546684, pág. 26, respectivamente).

Some-se a isso, o fato de inexistir cláusula contratual exigindo as garantias, esposadas no artigo 37, da Lei n. 8.425/1991 e ser desnecessária a prestação de caução, porque a Autora, ora Agravada, além de ser beneficiária da gratuidade da justiça, o débito já supera o montante equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Nessa quadra, é certo que os requisitos para o despejo liminar foram devidamente preenchidos pela Recorrida, na ação de base.

No que tange à alegação de que a Recorrida não é a real proprietária do imóvel, tenho que, neste momento processual, não há provas nesse sentido, especialmente porque o fato de a conta de água estar em nome da Sra.
Diva Hosken Pereira não comprova que o bem, objeto da locação, não pertença à Agravada.

Não há desconsiderar que o Recorrente firmou contrato de locação com a Agravada, no mês de junho de 2023 (id.
230546684, págs. 21/25) e
realizou alguns pagamentos, por meio de depósitos em conta bancária (id.
230546684, págs. 30/35
), referente ao aluguel do imóvel locado.

Deve-se ressaltar ainda que, aparentemente, não houve infração ao direito de preferência, posto que não há qualquer indicativo de que o Agravante tenha interesse em adquirir o imóvel locado.

Dessarte, em vista de a Recorrida ter preenchido os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO –
INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– CAUÇÃO – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, restou presente a probabilidade do direito alegado (inadimplência da agravada) e o perigo de dano ou o risco útil do processo (com a permanência da locatária na posse do imóvel e sem pagar o aluguel), aumentando o débito em prejuízo do credor, pois, além de não receber o aluguel, não pode usufruir e dispor do seu bem), de modo que o deferimento da liminar de despejo é medida que se impõe. (N.U 1009859-06.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024, publicado no DJE 25/06/2024). (Negritei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jefferson Augusto Sales de Almeida
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024